Tribunal: TJDFT
Processo: 0013302-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Inexiste contradição quando suficientemente esclarecido que não é possível acolher a alegação de caso fortuito e força maior, uma vez que a escassez de mão de obra e chuvas excessivas constituem fatos externos ao âmbito da relação negocial estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, inerente ao risco do empreendimento.
3. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.